Tribunal: TCU
Processo: 007.060/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5106/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.060/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Oliveira (XXX.414.609-XX); Carolina Sena Vieira (XXX.958.129-XX); Cinira Fandaruff (XXX.112.939-XX); Lais de Melo Milani (XXX.206.639-XX); Marcos Lauermann dos Santos (XXX.511.889-XX); Marite Brum Fischer (XXX.190.079-XX); Rafael Albuquerque Poddixi (XXX.530.808-XX); Saskya Carolyne Bodenmuller (XXX.926.669-XX); Thais Bardini Idalino (XXX.481.859-XX); Thiago Comin (XXX.214.260-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.